Tribunal: TJMT
Processo: 1013458-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013458-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE SCHAPER - CPF: 044.182.756-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. - COTRIAL - CNPJ: 08.409.101/0002-03 (AGRAVANTE), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013458-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. – COTRIAL

AGRAVADO: AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. – COTRIAL
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
,

que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1003162-52.2024.8.11.0037, ajuizada em face de
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
, indeferiu o efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, a cooperativa agravante relata que “o
juízo A quo, em sua decisão de negar o Efeito Suspensivo, não fundamentou sua decisão, simplesmente negado por vislumbrar que estão ausentes as hipóteses legais
” (sic).

Afirma que “
com fins de garantir o débito ora executado, foram oferecidos pela agravante bens móveis consistentes em automóveis nos autos da Carta Precatória de no 5049014- 53.2023.8.13.0702, juntada aos autos de número 1006363-862023.8.11.0037 no ID 152051971 com valor compatível à execução
” (sic).

Assevera que “
a presente demanda não há dúvidas quanto à relevância dos fundamentos dos Embargos vez que a agravante cumpriu com a maior parte do contrato entabulado com a embargada, conforme faz prova as 14 notas fiscais que seguem em anexo, a indicação de bens à penhora qual seja os veículos”
(sic)
.

Argumenta que “
o prosseguimento da Execução é suscetível de causar à embargante grave dano de difícil reparação vez que o montante executado é de valor elevado e certamente implicará até mesmo na paralisação das atividades da embargante. [...] que a Embargante é uma sociedade cooperativa, de interesse comum, atuando em prol dos produtores de leite do triangulo mineiro e alto Paranaíba e qualquer restrição e/ou bloqueio de ativos, interfere em suas atividades
” (sic).

Aduz que “
cumpriu com a maior parte do objeto do Contrato formulado com a embargada, conforme faz prova as notas fiscais de remessa do produto, que seguem em anexo a estes Embargos, a saber: 026.173, 026.246, 026.329, 026.403, 026.447, 026.600, 026.651, 026.791, 026.993, 027.083, 027.428, 027.535, 027.571, 027.593; [...] a agravante buscou cumprir com o restante do contrato, todavia, a agravada negou o prazo para a agravante”
(sic).

Sustenta que “
deve ser aplicada a chamada teoria do adimplemento substancial, que, apesar de não estar expressa na legislação brasileira, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que tal instituto confere maior estabilidade jurídica às relações contratuais e protege os contratantes que, por motivos excepcionais e imprevisíveis, não conseguem cumprir de imediato o que foi pactuado”
(sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão da antecipação da tutela recursal, “
para fins de determinar o Efeito Suspensivo aos Embargos”
(sic). Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de “
deferir o efeito suspensivo aos embargos, suspendendo a execução enquanto se discute o seu mérito
” (sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 06/11/2023, conforme decisão de Id. 189233182.

A parte agravada apresentou contraminuta em Id. 215299152.

Preparo recursal recolhido (Id. 215396655).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26/06/2024 a 28/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que a
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor da
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. – COTRIAL
, objetivando receber o crédito referente a Instrumento Particular de Compra e Venda de Torta de Algodão e seu 1o Aditivo, perfazendo o montante de R$ 682.500,00 (seiscentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Devidamente citada para pagar a dívida, a cooperativa ora agravante opôs embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de aplicação da teoria do adimplemento substancial, bem como que o prosseguimento da execução causará grave dano de difícil reparação, possivelmente paralisando suas atividades.

O juízo “a quo” indeferiu o efeito suspensivo “
por estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil”
(sic).

A pretensão recursal da parte agravante e de reforma da r. decisão agravada para recebimento dos embargos a execução com efeito suspensivo.

A possibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução dependerá da presença cumulativa de dois requisitos: a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Restando ausente quaisquer dos requisitos exigidos pelo § 1o, do art. 919, do CPC, tendo em vista que estes são cumulativos, os embargos devem ser recebidos sem efeito suspensivo, por força do que dispõe o caput do mencionado dispositivo legal.

Nesse contexto, em que pese as alegações da recorrente,
não
se verifica a presença dos requisitos exigidos pela regra do (§1o do art. 919 do CPC).

Impende ressaltar, por oportuno, que a teoria do adimplemento substancial do contrato, decorrente do princípio da boa-fé, visa impedir o uso desequilibrado do direito de resoluc

ao do contrato por parte do credor, que devera buscar a satisfaç
ã
o de seu crédito por meio das vias ordinárias de cobranç
a
do débito.

Note-se que a referida teoria serve como instrumento de equidade, a fim de se perquirir soluç
õ
es razoáveis, de modo a evitar a resoluc

ao do contrato nas hipóteses em que a extinç
ã
o da obrigaç
ã
o pelo pagamento esteja muito próxima.

Nao se olvide, todavia, que a aplicac

ao da teoria esta limitada àqueles casos em que a importância necessária a quitaç
ã
o do contrato pelo pagamento revelar-se ínfima, o que verifico nao e o caso dos autos, diante da informação apresentada pela parte recorrida em sede de impugnação aos embargos de declaração que foram “
entregues somente 585.681,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil quilos), portanto, ocorreu a entrega de somente cerca de 27,89% do total devido, ou seja, pouco mais de 1/4 do produto vendido”
(sic) (id. 214977688), demandando maior dilação probatória.

Ainda, a cooperativa agravante apresentou uma lista de bens móveis (veículos) nos autos da Carta Precatória de no. 5049014-53.2023.8.13.0702 em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Uberlândia-MG, não trazendo documentos essenciais para aferir a suficiência e a adequação dos bens, tais como os Certificados de Registros dos Veículos (CRV) válidos, Espelhos do RENAVAM para comprovar a ausência de alienações e/ou pendências financeiras.

Assim, o que se verifica, o embargante/agravante não garantiu o juízo, tampouco evidenciou a probabilidade do direito.

Importante registrar que a simples alegação de que o prosseguimento da execução imporá riscos ao devedor não é suficiente para obter a concessão de efeito suspensivo para embargos à execução, afinal, a expropriação é ínsita ao processo de execução, de sorte que o perigo de dano deve ser investigado em outros elementos de convicção, sob pena de se chegar à conclusão de que bastaria a propositura da execução para se preencher esse requisito legal.

Logo, não estando comprovados os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, não prevalece o pleito de concessão do efeito suspensivo.

Nessa linha de raciocínio, não é outro o posicionamento deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – CARÁTER EXCEPCIONAL – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos”.

(N.U 1021592-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – VALOR DO CAUÇÃO INSUFICIENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos”.

(N.U 1018199-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, do CPC)”.

(N.U 1024623-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024